Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NÃO OBSERVÂNCIA DE ASPECTOS FORMAIS. INABILITAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO CONTROLE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE SER SUBMETIDO A NOVA AVALIAÇÃO.
1. É consabido que o mandado de segurança é uma ação constitucional, regulamentada por meio da Lei 12.016/2009, que tem por escopo proteger eventual violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data (art. 5o, inc. LXIX, da CRFB/1988).
2. A não observância de todos os requisitos legais e formais por parte de banca examinadora de concurso público na realização de avaliação psicológica, notadamente aqueles preconizados nos artigos 62 e 63 da Lei Distrital 4.949/2012, que regulamenta a matéria no âmbito do Distrito Federal, enseja o reconhecimento de sua ilegalidade.
3. A consequência lógico-jurídica é a submissão do candidato a novel avalição psicológica, com o devido respeito a todos os requisitos e formalidades cabíveis, principalmente aquelas consideradas como violadoras da legislação e regras indicadas.
4. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado.